Tribunal: TJDFT
Processo: 0743976-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. INTERNAÇÃO EM UTI. COBERTURA ASSEGURADA PELO PLANO DE SAÚDE. POSTERIOR GLOSA QUANTO A PARTE DOS VALORES DEVIDOS. DIVERGÊNCIA NOS VALORES ENTRE HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DIRECIONADA À PARTE AUTORA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial “para declarar a inexistência de dívida da autora perante o hospital requerido e para condenar o hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00” face a abusiva negativação do nome da parte autora. Em seu recurso, a parte ré relembra que o genitor da autora deu entrada na emergência do hospital no dia 10/08/2021 por complicações em razão de Covid, recebendo alta no dia 23/09/2021. Contudo, defende a regularidade da cobrança do valor de R$ 32.235,19 em face da parte autora, uma vez que o serviço foi regularmente prestado, sendo que a autora assinou contrato de prestação de serviços hospitalares, ciente de que deveria arcar com todas as despesas não cobertas ou não autorizadas pelo plano de saúde do seu genitor. Desse modo, assinala que a autora é responsável subsidiária pelas despesas, sendo que o plano de saúde, em sede de auditoria, efetuou a glosa de valores que seriam devidos, deixando de proceder ao integral pagamento pelo serviço prestado. Defende que não cabe ao hospital questionar o plano de saúde sobre os motivos da glosa efetuada, uma vez que decorre de relação daquela empresa com o beneficiário, de modo que adequada a conduta em cobrar o saldo remanescente da autora (e do seu genitor). Assim, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. É possível constatar que o plano de saúde efetuou o pagamento de significativa parte das despesas hospitalares durante o período de mais de 40 dias em que o genitor da parte autora permaneceu internado no hospital da parte ré (totalizando pagamentos de R$ 378.298,40 – ID 46200633, pág. 4), sendo que a parte autora teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes face um suposto saldo remanescente devido, no valor de R$ 32.235,19.

IV. O débito elencado nos autos decorre de glosa efetuada pelo plano de saúde quando da auditoria nas faturas emitidas pelo hospital. Ademais, os documentos demonstram que o genitor da parte autora estava na UTI desde agosto de 2021, sendo emitidas faturas parciais para o plano de saúde, o qual efetuou a glosa relativa às últimas 5 diárias de UTI (19/09 a 23/09), conforme ID 46200638.

V. O plano de saúde do genitor possuía cobertura para UTI (ID 46200611, pág. 2), sendo evidente que o hospital, pessoa jurídica que diariamente emite diversas faturas a serem adimplidas por planos de saúde, detém amplo conhecimento de que aos planos de saúde é “vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente” em casos de cobertura de UTI, conforme estabelece o artigo 12, II, “b” da Lei no 9.656/98. Ainda, a ausência de pagamento da fatura decorre de glosa efetuada pelo plano de saúde, em procedimento de auditoria da cobrança emitida pelo hospital, de modo que não prospera a tese de que o não pagamento seria decorrente das regras na relação do plano de saúde com o beneficiário. Isso porque, na verdade, a alegada falta de pagamento foi proveniente da discordância do plano de saúde com a fatura emitida pelo hospital, demonstrando que a dívida decorre da relação entre aquelas empresas. Inclusive, relevante pontuar que sequer foi elucidado se o plano de saúde realmente não teria efetuado o pagamento daquela quantia, visto que há demanda conexa (já julgada na instância recursal – Pje 0743476-61.2022.8.07.0016) ajuizada pelo paciente em face do hospital e do plano de saúde, onde os réus discordam entre si, uma vez que o hospital afirma que não houve o pagamento da quantia, enquanto que o plano de saúde junta tela sistêmica sugerindo que realizou o adimplemento daqueles valores, de modo que o Acórdão 1671531 apontou que “15. Os documentos (ID 138647869) e argumentos apresentados pelas partes demonstram que a mencionada dívida foi indevidamente cobrada do autor, por falha de comunicação entre os réus, haja vista as referidas alegações, sem provas, de supostas glosas e/ou pagamento dos serviços hospitalares. 16. Evidente, portanto, que os réus/recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, na medida em que não apresentaram prova da negativa do plano de saúde ou do pagamento de todos os serviços prestados pelo hospital”.

VI. Constata-se, portanto, que existia cobertura do paciente devidamente autorizada pelo plano de saúde, o qual, inclusive, efetuou o pagamento de significativa parcela dos valores devidos (ou, supostamente, da integralidade do montante devido), de modo que o hospital detinha ciência da obrigação do plano de saúde em arcar com a integralidade do serviço prestado, nos termos do artigo 12, II, “b” da Lei no 9.656/98. A situação dos autos não era decorrente de ausência de cobertura pelo plano de saúde, mas de litígio entre as empresas quanto ao valor total que seria devido no momento da auditoria efetuada pelo plano de saúde. Todavia, face a divergência nos valores na relação entre hospital e plano de saúde, a parte ré optou em direcionar a cobrança para a parte autora e seu genitor, deixando de realizar a cobrança ou sanar a divergência junto ao plano de saúde, que, reitera-se, assegurava a cobertura do paciente, de modo que não existia razão para direcionar a cobrança em face da parte autora. Assim, demonstrado que o paciente detinha regular cobertura pelo plano de saúde para o atendimento na UTI, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito em face da parte autora.

VII. Evidenciado nos autos a inexistência da dívida, eis que decorrente de cobrança indevidamente direcionada à parte autora, impõe-se a reparação a título de danos morais em virtude da negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, cuja anotação não foi impugnada pela parte ré. A negativação indevida do nome da parte autora gera indenização, por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.

VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 5.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

IX. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que sequer há elementos suficientes para comprovar a suposta pretensão da parte ré em alterar a verdade dos fatos, visto a existência de divergência entre hospital e plano de saúde acerca do eventual pagamento da integralidade ou de parte do valor relativo à internação hospitalar do paciente. Ainda, a interposição do recurso inominado é extensão de direito constitucional de ação assegurado às partes, não existindo indícios de que o recurso seria manifestamente protelatório, visto que não há óbice para que a parte devolva a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.